Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-42.2022.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. ESBULHO PRATICADO PELO ANTIGO POSSUIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO INEFICAZ À TERCEIRA INTERESSADA. LEGITIMIDADE RECURSAL PARCIAL. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por réu e por terceira interessada contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse de imóvel ajuizado pelos herdeiros do Sr. Ismael Cardoso Dias, reconhecendo-lhes a posse legítima do apartamento no 403, localizado na Colônia Agrícola Sucupira, Riacho Fundo I/DF, bem como a ocorrência de esbulho praticado pelo réu, o qual havia transmitido, de forma indevida, a posse à sua irmã, Janne Kelly Ferreira da Silva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o réu possui legitimidade recursal para alegar cerceamento de defesa com fundamento em suposto prejuízo à terceira interessada;
(ii) estabelecer se a preliminar de ilegitimidade passiva configura matéria de mérito ou de condição da ação;
(iii) determinar se restaram preenchidos os requisitos legais para a reintegração de posse em favor dos autores;
(iv) verificar se a terceira interessada possui posse legítima e de boa-fé sobre o imóvel objeto da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O réu não possui legitimidade recursal para alegar cerceamento de defesa com base em suposto prejuízo a terceiro, pois o recurso somente pode ser interposto por parte vencida, terceiro prejudicado ou Ministério Público (CPC, art. 996), não se verificando prejuízo próprio decorrente da ausência da terceira interessada no polo passivo.
4. A alegação de ilegitimidade passiva apresentada pelo réu se refere, na verdade, ao mérito da demanda, pois envolve análise sobre a existência ou não de esbulho, e não apenas à verificação abstrata de condições da ação, conforme pacífica jurisprudência do STJ.
5. A concessão da reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior, do esbulho, da data da turbação ou esbulho, e da perda da posse (CPC, arts. 560 e 561), elementos estes devidamente comprovados pelos autores, herdeiros de Ismael Cardoso Dias, que exerceram a posse direta do imóvel até a sua retomada forçada pelo réu.
6. A cadeia possessória demonstra cessões legítimas e sucessivas: de Antônio Dias da Silva a José Carlos de Oliveira, deste a Ismael Cardoso Dias, e, após seu falecimento, aos autores. A insatisfação do réu com negócio jurídico anterior não legitima retomada forçada da posse, que deveria ter sido buscada por via judicial própria.
7. A cessão de direitos possessórios feita pelo réu à sua irmã Janne Kelly, posterior à perda da posse, não é juridicamente eficaz, uma vez que o réu já havia transferido a posse anteriormente, tornando o negócio inválido em razão da ausência de poder de disposição.
8. Não há demonstração de boa-fé objetiva por parte da terceira interessada, cuja proximidade familiar com o réu e seu pai — envolvidos diretamente na negociação dos imóveis — revela ciência ou possibilidade de ciência sobre a ilicitude da posse transmitida.
9. A gratuidade de justiça deve ser concedida à terceira interessada Janne Kelly, considerando-se sua representação pela Defensoria Pública e ausência de indícios de capacidade financeira nos autos (CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso da terceira interessada conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O réu não possui legitimidade para recorrer com base em alegado cerceamento de defesa referente a terceiro, salvo se demonstrado prejuízo próprio.
2. A alegação de ilegitimidade passiva que demanda análise de direito material constitui matéria de mérito.
3. Preenchidos os requisitos legais, é devida a reintegração de posse a quem comprova posse legítima e esbulho praticado por terceiro.
4. Cessão de direitos possessórios realizada por quem já havia perdido a posse não produz efeitos jurídicos válidos, sendo ineficaz frente a terceiros de boa-fé.
5. A simples alegação de boa-fé pela terceira interessada não é suficiente para legitimar posse adquirida de forma derivada e viciada, sem demonstração de desconhecimento do esbulho.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 1.196 e 1.268, §1o; CPC, arts. 85, §11o, 96, 99, §2o, 560, 561 e 996. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 655.283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.04.2015.